Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709553-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE PADUA LIMA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO DE PÁDUA LIMA (requerido), contra decisão do ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 86337754), que, nos autos da ação de busca e apreensão lastreada no Decreto-Lei 911/69, processo n. 0714032-90.2020.8.07.0003, aplicou penalidade por litigância de má-fé, consubstanciada em multa de 5% do valor corrigido da causa. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Na decisão de ID 84881339, o réu foi advertido a observar o disposto nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, no sentido de que a alteração da verdade dos fatos e a resistência injustificada ao cumprimento das ordens judiciais caracteriza litigância de má-fé e passível de aplicação de multa. Assim, foi determinado que fornecesse o seu endereço completo e atualizado e a localização do veículo para cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação. Em resposta, o réu deixou de atender à determinação e se limitou a argumentar que não existe previsão legal que o obrigue a informar o atual paradeiro do veículo (ID 85975981). Referida postura omissiva e de resistência ao cumprimento da ordem judicial é passível de penalização. Nesse sentido, este Tribunal entendeu que: “Sobejando indícios de que o obrigado fiduciário ostenta informações acerca da localização do veículo que oferecera em garantia e faz o objeto do pedido, cabível e legítima sua intimação para fornecer a indicação, pois, agregado ao fato de que figura como depositário do veículo oferecido em garantia, é alcançado pela obrigação processual de atuar com lisura e boa-fé e concorrer para o regular trânsito procedimental, devendo suas defensas serem aparelhadas na forma legal, e não mediante expedientes escusos volvidos a frustrar a realização das decisões judiciais, podendo sua postura omissiva, se o caso, render ensejo, inclusive, à sua penalização (CPC, art. 77, IV e §§ 1o, 2o e 3o)” (Acórdão 998922, 20160020394783AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 10/3/2017. Pág.: 96-117) Assim, restou caracterizada a litigância de má-fé por parte do requerido, nos termos do art. 80, II e IV do CPC, razão pela qual lhe aplico a multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa. (...)” Inconformado, o réu recorre. Em síntese aduz que a r. decisão proferida viola o princípio da legalidade. Diz não ter praticado qualquer ato ilegal capaz de ensejar referida penalidade processual. Acrescenta que o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que estaria apenas exercendo seu direito ao contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que estaria “na iminência de sofrer inúmeras constrições processuais, em razão de uma decisão notoriamente ilegal, baseada unicamente na própria convicção do magistrado.” No mérito requer o provimento do recurso, e consequentemente revogada a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 24865419. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Com efeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Numa análise perfunctória, ao que tudo indica, o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada da turma. Confira-se recente decisão monocrática do eminente Desembargador ALFEU MACHADO: "Não se mostra provável o provimento do recurso quanto ao dever processual do recorrente de cooperar para a resolução do litígio, com a apresentação de informações necessárias a efetivação da tutela jurisdicional, como corolário dos deveres de lealdade e boa-fé processual. Com efeito, na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC" (Decisão monocrática no AI 0724993-02.2020.8.07.0000, Des. ALFEU MACHADO, DJ 29/07/2020). Essa mesma orientação é também observada pelo colegiado: "A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil" (Acórdão 1263335, 07057567920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020). De logo, alerto ao recorrente, que nada obstante suas relevantes argumentações, a solução dos litígios demanda das partes o dever de cooperação, que, no caso dos autos, se consubstancia na apresentação de informações necessárias a efetivação da tutela jurisdicional (onde está o veículo?), como corolário dos deveres de lealdade e boa-fé processual. Instado a informar onde o veículo se encontra, o demandado teria resumido a informar ao Juízo não ter o dever de dizê-lo. Com a devida vênia, mas a resposta não atende a demonstração de boa-fé processual. No contexto, é forçoso reconhecer que, na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, IV, do CPC. "Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)” (Destacamos) Diante disso, bem como prestigiando a integridade, estabilidade e coerência das decisões judiciais nos exatos limites em que determinado pelo art. 926, do CPC, e não evidenciado em sede de cognição sumária a necessária elevada probabilidade do direito invocado, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator